Tribunal: TJPA
Processo: 0003983-15.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003983-15.2020.8.14.0010

APELANTE: EDISSANDRA FERREIRA DA SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - MODULAÇÃO DA FRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
A existência de uma circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável ao apelante, no caso as circunstâncias do crime (
comércio de entorpecentes às 09h00m e em plena via pública)
justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

2. Em que pese a ré seja primária, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, a natureza, extremamente deletéria, e a razoável quantidade da droga apreendida (66 porções de cocaína), somada à forma de acondicionamento (petecas), própria à comercialização,
configuram maior envolvimento dela com o tráfico e denotam uma maior gravidade do delito, autorizando, assim, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/5 (um quinto). Precedente do C. STJ.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDISSANDRA FERREIRA DA SILVA DE SOUZA
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e, assim o fazendo, a posterior redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a partir
da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional
, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia

(ID – 7886179) que, no dia 25/07/2020, por volta das 09h00m, na Rua Benjamin Constant, Município de Breves, uma guarnição da polícia militar, em ronda, abordou a acusada, ora apelante, juntamente com outro indivíduo, os quais estavam em uma motocicleta, e com ela encontrou 66 (sessenta e seis) papelotes da substância entorpecente conhecida por “pedra óxi”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aduz que, perante a autoridade policial, a recorrente confessou a prática do crime de tráfico de drogas e afirmou que o comparsa a auxiliava no serviço.

A ré foi denunciada como incursa nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto ao delito de tráfico de entorpecentes (ID - 7886185), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, ressaltando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas no apelo, restrito à dosimetria penal.

1 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis à apelante as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, pois estava traficando às 09h00m, em plena via pública, razão pela qual se mostra justificada a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Destarte, considerando ainda o que estabelece a Súmula nº 23 deste E.TJE/PA
[2]
, é
improcedente o pleito defensivo
.

Ato contínuo, na segunda fase do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, e da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d,
do CP, bem como, por consequência, a redução da reprimenda-base para o mínimo legal.

Nessa perspectiva, incumbe anotar que não há que se falar em redução da pena-base aquém do mínimo legal, na medida em que o entendimento contido na Súmula 231, do C. STJ encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF)
[3]
, com repercussão geral reconhecida, daí porque improcedente a alegação defensiva de inconstitucionalidade do referido enunciado.

2 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Na terceira e última etapa da dosimetria penal, o juiz reconheceu a minorante especial do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) na fração intermediária de 1/5 (um quinto), o que entendo estar acertado. Explico:

Muito embora a recorrente não seja reincidente, conforme certidão acostada no ID – 7886184, e nem tenha ficado comprovado nos autos a sua dedicação a atividades criminosas ou o seu envolvimento com organização criminosa, vejo que a natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína), extremamente deletéria, e a considerável quantidade deles (66 porções
– conforme laudo toxicológico definitivo no ID 7886184)
,
somada a sua forma de acondicionamento (“petecas”), próprias para a comercialização, configuram maior envolvimento dela com o tráfico e denotam uma maior gravidade do delito, e, portanto, justificam o reconhecimento do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal (2/3), inclusive na fração de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33 § 4º, da Lei de Drogas, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. Sendo assim,
não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores, não utilizados para elevação da pena base, ou mesmo aumentar o quantum de redução da pena, como pretende a defesa
.

2.
É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
" ( HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 742.937/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

Não obstante, considerando que se trata de recurso exclusivo da defesa e em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, preservo a fração de 1/5 (um quinto) utilizada na sentença e, por consequência, a pena definitiva da ré em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo, ainda, o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP e a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44, §2º, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]

STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020.

Belém, 13/12/2023